Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO ANTES DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.
I. Aplica-se ao “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER” o regramento do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a respeito dos honorários advocatícios.
II. É descabida a incidência de honorários advocatícios na hipótese em que, ao tempo em que foi admitido o cumprimento de sentença e intimado o executado para adimplemento voluntário, a obrigação de fazer já estava cumprida.
III. Apelação desprovida.